Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-18.2020.8.14.0005
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801770-18.2020.8.14.0005

APELANTE: EDMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção ao posto de 2º Sargento da PMPA, em ressarcimento de preterição.

II- As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pelas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 8.230/2015.

III- O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

IV- Na espécie, o contexto probatório não indica que houve a preterição do Apelante, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

V-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, pertencer às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará ocupando o posto de 3º Sargento e ter sido incluído no quantitativo para promoção prevista para o dia 21.04.2020, conforme Aditamento ao Boletim Geral nº 065, de 03.04.2020.

Aduz que foi considerado apto em todas as etapas do curso de formação, e em razão disso, foi incluído no quadro de acesso por Antiguidade e Merecimento para a graduação de 2º Sargento, todavia, não foi promovido, tendo sido violado o seu direito à promoção de 21.04.2020.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 12771858 – pág. 3.

Os autos seguiram regular tramitação, sobrevindo sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12771890):

“(...) A quantificação de número de vagas não representa uma ilegalidade, pois, tal aferição depende de critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro militar (...)

O autor pugna pela promoção em ressarcimento de preterição pois entende que faria jus a promoção como 2° Sargento em 21/04/2020, data em que contaria com 04 (quatro) anos na graduação de 3° Sargento. Nota-se dos dispositivos acima transcritos que a promoção é ato vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe, somada à existência de vaga.

(...)

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do autor
EDMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
. Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em havendo custas, pela parte autora, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o autor a pagar aos procuradores dos requeridos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 12771893).

Em suas razões, aduz que compõem o quadro da Polícia Militar do Estado do Pará desde 1995, com vários anos de carreira dentro da corporação, entretanto, só foi promovido duas vezes durante todo esse período, após quase 29 (vinte e nove) anos de serviço.

Argui que a legislação deixa claro o grau de importância da promoção para a vida do militar, não sendo justificável, nem razoável, que o Estado, a todo momento, descumpra sua obrigação de garantir a progressão funcional aos militares estaduais.

Aponta que a Lei Estadual nº 8.230/2015 estabelece os critérios e condições que permitem a ascensão dos militares em sua hierarquia funcional e prescreve, de forma clara, que deve haver um planejamento para a carreira militar.

Defende fazer jus à promoção, incluindo os valores retroativos.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido inicial, de modo a ser promovido em ressarcimento de preterição ao Posto de 2º Sargento, a contar de 21.04.2020.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 12771897).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 14349436).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

A pretensão inicial visava a promoção do Apelante ao posto de 2º Sargento da Polícia Militar em ressarcimento de preterição, a contar de 21.04.2020, com todas as consequências legais decorrentes do ato, pois segundo suas razões, o recorrente teria sido preterido à promoção.

Pois bem.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I-

Antiguidade;

II-

merecimento;

III-

bravura;

IV-

tempo de serviço;

V-

“post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelado na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 – Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 – 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 – 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Apelante, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019).

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Dessa forma, o tempo da graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Edmundo Oliveira de Souza Junior,
mantendo a sentença de 1º grau em sua integralidade,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/08/2023